Tribunal: TJDFT
Processo: 0000294-33.2017.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TODAS AS ALÍNEAS NO TERMO. RESTRIÇÃO DAS ALÍNEAS NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO RECONHECIMENTO DO ACUSADO. ART. 226, II, CPP. MERA RECOMENDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. AFASTAMENTO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. EXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO UTILIZADA. CORREÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DA REINCIDÊNCIA. FIGURAS JURÍDICAS DISTINTAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas ("a", "b", "c" e "d" do inc. III do art. 593 do CPP), ainda que as razões defensivas versem somente sobre algumas delas (“c” e "d").

2. “As disposições enumeradas no art. 226, CPP, tratam-se de meras recomendações e não uma exigência legal. Eventual inobservância de qualquer delas em autos de reconhecimento de pessoa por fotografia realizados na delegacia não torna a prova ilícita, sobretudo quando ratificada em Juízo como ocorreu no caso. De consequência, rejeita-se a preliminar de nulidade com fulcro no art. 564, IV, CPP.” (Acórdão n.1183983, 20171010052675APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL)

3. Entende-se por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, apenas aquela eivada de arbitrariedade, completamente dissociada do conjunto probatório produzido no caderno processual, sem que existam elementos de convicção aptos a sustentar o entendimento alcançado pelo júri popular, o que não ocorreu na espécie, porquanto o Conselho de Sentença decidiu por versão apresentada pela acusação e sustentada nas provas dos autos.

4. Restando caracterizada injustiça ou erro na fixação da pena-base quanto à fração utilizada na valoração das circunstâncias judiciais, imperiosa sua correção e o consequente redimensionamento da pena corpórea.

5. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. Ante a utilização de fração superior ao critério majoritariamente aceito, a sentença deve ser reformada para readequar a reprimenda.

6. O conceito de maus antecedentes é mais amplo do que o de reincidência, razão pelo qual se mostra legítimo exasperar a pena-base com fundamento em condenações transitadas em julgado e extintas por cumprimento há mais de cinco anos. Com efeito, o art. 64 do CP taxativamente prescreve que, "para efeito de reincidência não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos". Tal postura arrima-se no respeito à individualização da pena, sendo certo que não se pode tratar igualmente quem nunca teve qualquer condenação transitada em julgada frente àquele que já tem outras condenações passadas em julgado, ainda que fora do período depurador (art. 64, I, CP).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.